Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-79.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000640-79.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 54.177.886/0001-72 (APELADO), CLAUDIO ZIRPOLI FILHO - CPF: 293.998.258-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL — POSSIBILIDADE — EFEITOS DA REVELIA — NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO — OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA — DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL — JUROS E CORREÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, logo, sendo devidamente instruído o feito, com documentos pertinentes, há de se julgar procedente o feito.

Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, entretanto, no caso da inércia do ente público na apresentação de impugnação via embargos, forma-se o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública, mais uma vez, o direito de oferecer embargos à execução com amplo direito de defesa.

Comprovada a ocorrência do negócio jurídico que gerou a obrigação de pagamento, é de se confirmar o título executivo judicial, sob pena de configurar locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Ponte Branca
contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1000640-79.2019.8.11.0020, ajuizada por
Cozil Equipamentos Industriais Ltda
. que

decretou a revelia do ente público por ausência de impugnação e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 11.999,70 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Em suas razões, aduz ser inaplicável os efeitos da revelia como confissão ficta contra o ente público “
pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera efeitos
”

Assevera que “
a soberania do interesse público repercute na apreciação das provas, mesmo os fatos não contestados, quando constitutivos do direito do autor, devem ser por ele comprovados
”.

Assegura que na realidade a apelada “
participou de um Pregão Eletrônico, não realizado pelo Município de Ponte Branca – MT, e sim pelo FNDE, através de Pregão Eletrônico no 78/2012 – Processo Administrativo no 23034.007211/2012-23, o que resultou na Ata de Registro de Preços no 36/2013
”.

Afiança que “
o Município já realizou diversos contatos junto ao FNDE para a transferência dos recursos para pagamento da requerente, no entanto, o FNDE somente realizará a transferência de recursos após a conclusão da obra, uma vez que os equipamentos são destinados ao funcionamento da mesma
”.

Relata que como não houve ingresso financeiro por parte do FNDE para pagamento do compromisso com a apelada, não há possibilidade jurídica do pedido, uma vez que não é a responsável pelo pagamento, além de ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda em razão de ser “
apenas um intercessor entre o FNDE e a empresa, no tocante simplesmente ao recebimento dos produtos e instalação na Creche Municipal
”.

Contrarrazões (Id. 59448979).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 66378985).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intime-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Município de Ponte Branca
contra a sentença (Id. 59448950) proferida nos autos da ação monitória no 1000640-79.2019.8.11.0020, ajuizada por
Cozil Equipamentos Industriais Ltda
., que decretou a revelia do ente público por ausência de impugnação e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 11.999,70 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Extrai-se dos autos que a apelada realizou o contrato no 27/2014 com o Município de Ponte Branca, decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 78/2012 – Registro de Preços Processo Administrativo no 23034.007211/2012-23, com o objetivo de “
aquisição de equipamento de cozinha e refeitórios escolares, visando reequipar/modernizar as escolas das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades autorizadas a aderir ao projeto de acordo com a legislação específica vigente, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do ministério da Educação, referente ao item Sistema de Exaustão para fogão industrial de 6 bocas do pregão Eletrônico no 78/2012
”. (Id. 59448968).

Isto posto, verifico que com a inicial da ação monitória ajuizada pela apelada, constou planilha de cálculo atualizado do débito ajuizado (Id. 59447968), contrato social (Id. 59447970), contrato no 27/2014 celebrado entre o Prefeito do Município de Ponte Branca e a empresa apelada (Id. 59447971), Nota Fiscal no 6778 com a descrição do Produto ajustado no contrato, no valor de R$9.550,50 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), com o endereço de entrega para “Escola Municipal Padre Humberto Angeloni Ponte Branca” (Id. 59447971), e o recibo assinado do equipamento, com identificação e CPF, na data de 23/08/2014 (Id. 59447971).

Com efeito, é certo que “
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1713774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2019).

Portanto, verifica-se que a prova escrita fundada nos documentos acima relacionados é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que permite juízo de probabilidade do direito afirmado na inicial.

No que tange à alegada ilegitimidade do Município de Ponte Branca, entendo que esta não merece prosperar.

No termo de Compromisso PAR no 201400781 do Ministério da Educação juntado pelo apelante no Id. 59448966, verifica-se que o Município se comprometeu em executar as ações elaboradas no Plano de ações articuladas – PAR, com as seguintes determinações, no ponto de interesse:

“
(...)

IV- Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente e no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto no 7.507/2011.

(...)

VII –
Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor
”.

Na Ata de Registro de preços no 36/2013, consta:

“2
.1
O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico no 78/2012.

2.2 O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

2.3 A entrega dos itens deverá ser efetuada após a respectiva publicação do contrato, obedecendo os prazos estabelecidos no item 10 do termo de referência do Edital do Pregão Eletrônico no 78/2012, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e/ou contrato e o recebimento do endereço de entrega pelo contratado.
(...).”. (Id. 59448967).

E no contrato no 27/2014, relativo ao Edital de Pregão Eletrônico no 78/2012 – Registros de Preços Processo Administrativo no 23034.007211/2012-23, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ponte Branca e a empresa apelada:

“
DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente contratação será o seguinte:

Descrição: Sistema de Exaustão para fogão industrial de 6 bocas

Quantidade: 1

Valor Unitário: 9.550,50

Total: 9.550,50

(...)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

VIII. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa contratada do certame licitatório dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.

(...)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

I.

Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência no presente contrato.

(...)

DA ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO:

CLÁUSULA OITAVA – Os serviços e produtos deverão ser entregues com despesa de transporte assumidas pelo licitante no seguinte endereço: Rua Gustavo Nogueira da Silva s/n, Centro – CEP 78.610-000
– Escola Municipal Padre Humberto Angeloni – Ponte Branca – MT
(...).

DO PAGAMENTO

CLAÚSULA NONA –
O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis
, contados do atesto devidamente acompanhado da documentação certificada pelo Fiscal do contrato, uma vez que tenham sido cumpridos, no que couber, todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência e nos seus respectivos encartes, juntamente com os documentos de aceite de cada tipo de fornecimento/serviço
. (...).” (Id. 59448968).

Desta maneira, denoto que a responsabilidade pela tratativa com a empresa apelada é no Município de Ponte Branca, uma vez que seguindo as orientações do termo de Compromisso PAR no 201400781 do Ministério da Educação, realizou contrato de fornecimento do equipamento com a apelada, responsabilizando-se, nos moldes do contrato, ao pagamento e prazo ajustado, uma vez que a apelada comprovou ter realizado o fornecimento do produto, conforme os termos do contrato.

Aliás, apesar do contrato firmado afastar qualquer alegação de que o Município de Ponte Branca não tem responsabilidade quanto ao pagamento do produto contratado, a apelante não juntou qualquer comprovação cabal de que não recebeu os recursos do Ministério da Educação, não sendo suficiente, a meu, ver, cópias de e-mail por ela enviados, apenas alegando a ausência do repasse dos recursos.

Logo, resta plenamente caracterizada a responsabilidade da apelante ao pagamento do ajustado, uma vez que as provas carreadas pela apelada à inicial demonstram suficientemente o cumprimento dos termos do contrato, o fornecimento do produto e o seu direito ao recebimento do valor acordado, no prazo razoável.

No ponto, imperioso esclarecer o teor do art. 700 do diploma processual civil em vigor:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”. (Destaquei)

O procedimento especial em questão não exige prova inequívoca robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se anseia constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convença o julgador da procedência do direito vindicado, o que é o caso.

Nesse sentido, vejamos ementa do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1
. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, Quarta Turma, REsp 1381603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 11/11/2016). (Destaquei)

Sob essa perspectiva, nota-se que a apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito, e o Ente Federativo recorrido não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação.

(Ap 9770/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Relativamente à revelia, assim dispõe o artigo 345, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

(...)

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. (
...) ”

Assim, da simples leitura dos dispositivos se observa que não se aplica à Fazenda Pública, quando revel, o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, uma vez que defende em juízo direitos indisponíveis.

Todavia, no caso, ainda que não seja aplicado o efeito material da revelia, no caso, não houve presunção de veracidade dos fatos alegados porquanto foram devidamente comprovados.

A apelada carreou aos autos provas incontroversas de que realizou o fornecimento do produto, mediante contrato pactuado com a Prefeitura do Município de Ponte Branca, no endereço indicado no contrato (Nota Fiscal no 6778), bem como a ausência de pagamento por parte do município, logo, em que pese não tenha efeito material a inércia da apelante em impugnar a inicial, o direito alegado restou amplamente comprovado, e do contrário, seria aceitar o locupletamento ilícito por parte da Administração.

Além do mais, conforme os termos do parágrafo único do artigo 346 do CPC, a apelante “
poderá intervir no processo em qualquer fase
”, como o fez na presente apelação, e ainda assim, suas alegações não merecem prosperar.

Ainda, o título executivo judicial deverá ser executado, momento em que a Fazenda Pública, mais uma vez, terá o direito de oferecer embargos à execução com amplo direito de defesa.

Por essas razões, a procedência parcial do recurso é medida impositiva, apenas para extirpar do julgado a declaração de aplicação dos efeitos da revelia ao ente público, mantendo-se incólume nos seus demais termos quanto ao pedido monitório veiculado à presente demanda para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

Por outro lado, no que se refere aos marcos de incidência da atualização dos valores devidos pela Administração Pública, impositivo registrar que a conversão do mandado inicial em mandado executivo deve dar-se pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. - Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso Especial não conhecido. Decisão por unanimidade. (REsp 554694/RS; RECURSO ESPECIAL 2003/0084881-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.) (Destaquei).

Já em relação à correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento do título, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo tão somente um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, colha-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. (...) 2. Embora careça de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo vencimento 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 619002 / MG. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA J.0) (Destaquei)

Por fim, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e a correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para excluir do ato sentencial a decretação dos efeitos da revelia ao ente público, bem como para determinar que, quanto à correção monetária, os valores sejam atualizados pelo IPCA-E desde o vencimento,

e no que tange aos juros de mora, a incidência dos índices aplicáveis à caderneta de poupança (TR), devidos desde a data da citação, mantendo-se a sentença incólume nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021